Tribunal: STF
Processo: RE 1391676
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Regional Federal da Segunda Região:



    “ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – MULTA ADMINISTRATIVA – INFRAÇÃO AO ARTIGO 24 DA LEI Nº 3.820/60 C/C O ARTIGO 15, § 1º, DA LEI Nº 5.991/73 – VALOR DA MULTA – FIXADO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO PARA ESTABELECER LIMITE MÍNIMO E MÁXIMO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. 



    - A fixação do valor da multa pode se dar com base no salário mínimo, sem que ocorra violação ao art. 7º, IV, da CR/88, uma vez que o salário mínimo, no caso, é utilizado unicamente para estabelecer os limites mínimos e máximos, não como indexador (STF - AI 781820 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 18- 12-2012 PUBLIC 19-12-2012). 



    - Além disso, a proibição legal de considerar valores monetários em salários mínimos não alcança as multas de caráter administrativo, na medida em que constituem sanção pecuniária, e não fator inflacionário (STJ - AgRg no Ag 1217153/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 24/08/2010).



    - Na espécie vertente, a utilização do salário mínimo é meramente referencial, para fixar o valor de multa diária imposta como sanção pecuniária (STF - RE 1336467, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão monocrática proferida em 26/08/2021). - Apelação provida. Sentença anulada” (fl. 6, e-doc. 8). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega contrariado o inc. IV do art. 7º da Constituição da República ao argumento de que "não sobejam dúvidas da necessidade de reforma do v. Acórdão, quando proferido entendimento em nítida violação ao preceito constitucional que veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, e nesse sentido, as multas administrativas, pois a vedação é expressa, independente de se tratar de sanção pecuniária ou de fator inflacionário” (fl. 12, e-doc. 10).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário recebido, processado e, ao final, INTEGRALMENTE PROVIDO para reformar o v. Acórdão recorrido, nos termos da argumentação supra, por violação ao disposto no inciso IV, do artigo 7º, da Constituição Federal, haja vista a inconstitucionalidade da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 24, da Lei nº 3.820/60, incluído pela Lei nº 5.724/1971, que fixa multa administrativa entre 1 (um) salário-mínimo e 3 (três) salários-mínimos, elevados ao dobro no caso de reincidência, contrariando a jurisprudência deste C. Supremo Tribunal Federal” (fl. 15, e-doc. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste à recorrente.



    4. No julgamento do ARE n. 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. LEI 5.724/1971, ART. 1º. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. ADI 4.398. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS PRECEDENTES COLOCADOS EM CONFRONTO. 1. A Primeira Turma negou provimento ao Agravo Interno no Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971. 2. A situação fática analisada na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.398 é diversa da hipótese ora em debate, pois, conforme assentado no voto condutor daquela ação, ‘questiona-se a validade constitucional do art. 265 do Código de Processo Penal, na norma alterada pela Lei n. 11.719/2008, na qual se prevê a aplicação de multa ao advogado que abandonar o processo, salvo por motivo imperioso’. 3. Ausente a simetria entre o acórdão embargado e o precedente apresentado pelo embargante, não podem ser admitidos os Embargos de Divergência. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (DJe 6.7.2021).



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA FIXADA EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Ao julgamento do ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Plenário desta Suprema Corte decidiu pela ‘inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.366.146-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Multa administrativa. Impossibilidade de fixação em múltiplos de salário mínimo. Lei 5.724/1971. Jurisprudência da Corte. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.366.495- AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido da “inconstitucionalidade da fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário-mínimo, estabelecida no art. 1º da Lei 5.724/1971” (ARE 1.255.399-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.363.922-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO A MÚLTIPLOS DO SALÁRIO-MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que é inconstitucional a fixação de multa administrativa com base em múltiplos do salário mínimo. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.367.342-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.7.2022).



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de fixação de multa administrativa com base em salário mínimo.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para restabelecer a sentença de primeira instância.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora